Tribunal: TJSP
Processo: 2058828-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade de entorpecente, dinheiro, celulares e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade de entorpecente, dinheiro, celulares e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda espúria – A soltura do réu pode redundar no retorno dele à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058828-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante MARLON
HEGHYS GIORGY MILAMETTO e Paciente OLIMAR JOSE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2058828-57.2020.8.26-0000
Comarca:
GUARULHOS
Impetrante:
MARLON
HENGHYS
GIORGY
MILAMETTO
Paciente:
OLIMAR JOSÉ DOS SANTOS
Voto no:
28071
Habeas
Corpus.
Revogação
da
custódia
preventiva.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva
quantidade de entorpecente, dinheiro, celulares e as circunstâncias
da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da
manutenção da medida excepcional para preservação da ordem
pública, visto que sugerem que o paciente está praticando a venda
espúria A soltura do réu pode redundar no retorno dele à odiosa
prática da traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime
gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes
malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado MARLON HENGHYS GIORGY MILAMETTO em favor de
OLIMAR JOSÉ DOS SANTOS, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de
Guarulhos/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal do
qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida pelo
referido juízo que indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
favor do paciente, mantendo a prisão preventiva do mesmo. Afirma que não
estão presentes os elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo 312,
do Código de Processo Penal, sendo que a decisão carece de fundamentação
idônea, não podendo o cárcere basear-se somente na gravidade em abstrato do
delito. Argumenta, também, que não há qualquer comprovação do
envolvimento do paciente no narcotráfico, sendo que o mesmo detém
residência fixa e ocupação lícita.
Pleiteia, assim, a revogação da prisão, ou
concessão de liberdade provisória, com imediata expedição de alvará de
soltura em favor do paciente ou ainda, subsidiariamente, a aplicação de
algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.
O
pedido
de
concessão
de
liminar
foi
devidamente negado por este juízo (fls. 36/38).
Prestadas as informações de praxe (fl. 40), a douta
Procuradoria Geral da Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 45/47).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva ou
concessão de liberdade provisória não prospera.
Colhe-se dos autos que, no dia 17/03/2020, na
Rodovia BR-381, os Policiais Rodoviários Federais, por ocasião de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fiscalização voltada ao combate à criminalidade, resolveram abordar o veículo
Renault Sandero, placas PYT-3661/SP, na Praça do Pedágio, no município de
Guarulhos. Na abordagem, OLIMAR, se fazia acompanhar de sua
companheira, Bruna, sendo que OLIMAR demonstrou certo nervosismo na
abordagem. Por conta disso, foi feita revista pessoal no paciente, mas nada de
ilícito foi encontrado, a não ser pela quantia de R$ 1.217,00 (um mil, duzentos
e dezessete reais) em dinheiro. Na revista ao veículo, encontraram, um fundo
falso, previamente preparado, no painel de instrumentos do veículo, e ao abrir,
localizaram um tijolo de substância amarelada, aparentando ser pasta básica de
cocaína, com massa líquida de 1048,6 kg) bem como quatro sacos lacrados,
contendo uma substância em pó, esbranquiçada, contendo o total de 3,9 kg. Ao
serem questionados, Bruna, afirmou desconhecer aquele entorpecente
encontrado no veículo. Já OLIMAR afirmou que tinha conhecimento do
entorpecente, e que receberia a quantia de um mil reais, para levar o veículo
com o entorpecente, e que sua companheira Bruna não tinha conhecimento do
fato. Em vista dos fatos, conduziram as partes até a unidade policial. OLIMAR,
declarou que o veículo Renault Sandero lhe pertence, mas que iria passar para
o nome de Bruno Vieira Barcelete, por conta de multas, e que tinha vindo a
São Paulo para pegar o recibo de compra e venda com firma reconhecida, e
que pegou a droga na Marginal do Tietê e a escondeu no compartimento sob o
painel, sendo o próprio declarante quem preparou o local para acondicionar a
droga. Afirma que receberia a quantia de um mil reais para levar a droga até a
cidade de Campo Belo/MG. A droga consistia em um tijolo de pasta básica
bem como quatro sacos de fenacetina. A testemunha Bruna alegou não saber
dos negócios expúrios do companheiro. Relatou ainda que ouviu o
companheiro dizer que transportava droga e receberia R$ 1.000,00 pelo
serviço. Em poder dos agentes, também foram encontrados dois aparelhos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
telefone celular das marcas LG e Motorola. Diante desses fatos, os corréus
foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia de polícia.
Sendo
assim,
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia, sendo certo que confessou
os fatos perante a autoridade policial (fl 05 dos autos de origem), dessa forma,
a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária
aplicação da lei penal.
Então, em 02/04/2020 houve oferecimento de
denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no artigo 33,
caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (fls. 78/84 dos autos de
origem).
De início, insta salientar que a questão levantada
pela defesa acerca da inocência do paciente é matéria que foge desta seara de
cognição sumária do writ, visto que somente poderá ser enfrentada após a
colheita da prova, onde todos os postulados constitucionais do paciente serão
observados.
Portanto, o debate de questões afeitas à matéria de
prova deverá ocorrer após a realização da instrução processual, pois é certo
que adentrar profundamente na análise da prova neste momento seria em
detrimento do próprio paciente.
Porém,
uma
coisa
é
certa,
diante
das
circunstâncias em que ocorreu o crime, a liberdade pretendida é incogitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse diapasão, friso, ainda, que pesa sobre o
paciente a imputação de tráfico de drogas, delito que causa intranquilidade à
sociedade, temerária a sua soltura neste momento.
Ademais, o paciente está preso por força de
decisão bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma seja extensa ou
possua minudência típica de sentença condenatória, mas basta que aponte os
indícios de autoria e materialidade e demonstre a imprescindibilidade da
segregação do agente, ou seja, pressupostos estes que foram bem observados
na r. decisão.
E, ao contrário do que alega a defesa, a MMa.
Juíza justificou adequadamente o decreto de prisão preventiva com elementos
do caso concreto: “ (...) a prisão preventiva é necessária diante da gravidade
concreta do delito e periculosidade concreta do agente, notadamente
considerando-se a potencialidade lesiva da droga apreendida (cocaína), a saber,
um tijolo de pasta básica, com massa líquida com massa líquida de 3,9
quilogramas e quatro sacos com 1048,6 gramas de massa líquida de cocaína,
conforme laudo de constatação de fls. 14/18 e a quantia de R$ 1.217,00 (um
mil, duzentos e dezessete reais) em dinheiro. Sem adentrar ao mérito, o crime
teria sido praticado, em tese, por meio da utilização de veículo adaptado ao
tráfico, para facilitar a ocultação dos entorpecentes, mediante painel com fundo
falso. Tais circunstâncias também legitimam a prisão cautelar do averiguado
para resguardar a ordem pública, segundo a prova até aqui colhida. Ainda, a
prisão é necessária para preservar a boa instrução criminal, possibilitando a
célere colheita da prova e o seu eventual reconhecimento pessoal em juízo. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mesmo modo, a custódia é também necessária para garantir a aplicação da lei
penal em caso de condenação. A soltura precoce em casos como o dos autos
constitui verdadeiro estímulo às reiterações criminosas. Ademais, eventual
enquadramento da conduta como "tráfico privilegiado" depende da verificação,
no curso da instrução processual, dos requisitos necessários à aplicação da
benesse. Ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade (certidões de distribuição de fls. 33), bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a
custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva
e subjetiva que autorizem a decretação da custódia cautelar (STJ, RHC
113.414/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 17/12/2019). Destaco que o tráfico de drogas é delito
equiparado ao hediondo, cujo tratamento exige maior rigor. Ainda que, em
tese, se mostre possível a concessão da liberdade provisória em tais delitos, as
circunstâncias do caso concreto não permitem a sua concessão. Ante o
exposto, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as
circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do averiguado, com base
nos artigos 282, § 6o, e arts. 310, II e 312, todos do CPP, CONVERTO a prisão
em flagrante de OLIMAR JOSE DOS SANTOS (...)” (fls. 14/18).
Consigne-se, ainda, que o conceito de ordem
pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas,
também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância de
se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave desrespeito.
Aliás, a concessão de liberdade provisória ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
De outra parte, o tráfico ilícito de entorpecente é
crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio,
uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está corroendo
a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade do delito atribuído ao
paciente, bem como as próprias circunstâncias que envolvem o crime,
recomendam a prisão cautelar.
Ademais, não se configura constrangimento ilegal
a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada pela
sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que
a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução
do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade
jurisdicional (in Código de Processo Penal Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo,
página 414).
Ademais, o paciente foi detido em poder de
elevada quantidade de narcóticos de especial nocividade, pois para o
indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack) enseja a necessidade de doses
cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à toxicofilia (dependência
pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o consumo da droga),
além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a
sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum
Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem
como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos
mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de
abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton
Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665).
Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à criminalidade violenta.
Some-se a isso que a expressiva quantidade de
entorpecentes encontrada em poder do paciente, compactada na forma de tijolo
e dispostas em sacos plásticos, no total de mais de 05 kg, inegavelmente, indica
que o paciente não é um traficante eventual ou mesmo iniciante nessa prática
delitiva.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social, retirando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi de sua
conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das
políticas públicas de persecução criminal.
Deste modo, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
O comportamento do paciente, aliado aos outros
elementos constantes nos autos acima esposados, descortina um quadro
denotador da necessidade da custódia, no qual os argumentos invocados na
inicial são insuficientes para ensejar a revogação da medida excepcional.
Vale
lembrar
que
as
medidas
cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, ao menos por
ora, vez que se mostram não só insuficientes, mas também inadequadas para a
garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito - crime equiparado a
hediondo, que tem pena máxima em abstrato superior a quatro anos - e as
circunstâncias dos fatos que são imputados ao paciente.
Ressalte-se, também que as alegações de
primariedade, ocupação lícita, e residência fixa, revelam-se secundárias
quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva,
conforme o caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
A propósito:
"fatores
como
primariedade,
bons
antecedentes,
residência fixa e profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo 312 do
C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY SANCHES, 19.12.88,
DJU DE 24.02.89).
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
Sendo assim, nos parece que em caso de eventual
condenação, não há certeza de que o paciente fará jus ao regime mais brando,
de modo que a custódia se revela necessária para a garantia de eventual
aplicação da lei penal.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal. Isso
porque, para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058828-57.2020.8.26.0000 -Voto no
12
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto
do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator